Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600048-19.2020.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CELSO FELIPE DE ARAUJO
Órgão julgador: RECORRENTE: CELSO FELIPE DE ARAUJO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600048-19.2020.6.16.0174

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600048-19.2020.6.16.0174
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600048-
19.2020.6.16.0174 (DRAP 0600037-87.2020.6.16.0174) que, com fundamento no art. 14, § 9º, da CF
c/c art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/90, julgou procedente a impugnação formulada pelo
Ministério Público Eleitoral e, por consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Celso Felipe de Araújo, para concorrer ao cargo de Vereador pelo Partido Republicano da Ordem
Social -PROS, no Município de Curitiba, sob o número 90456, com o nome de urna Celso Dentista.
(Ação de impugnação de registro de candidatura, pelo Ministério de Público Eleitoral em face de
Celso Felipe De Araújo, sob alegação de que o candidato encontra-se inelegível, haja vista que foi
condenado à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, em decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Curitiba/PR, pela prática de crime contra a fé pública, de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, caput, do Código Penal), nos
termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea e, da LC nº 64/1990, com a
redação da LC nº135/2010 (Lei da Ficha Limpa. No caso em tela, assinala-se que, embora a pena
imposta já tenha sido cumprida, conforme sentença de extinção da punibilidade proferida
em 08/08/2019, pelo Juízo da 1ª Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, nos autos nº
0029363-50.2015.8.16.0013, o requerido está inelegível, tendo em vista que ainda não transcorreu o
prazo de oito anos subsequentes ao cumprimento ou extinção da pena, conforme previsto no
art.1º, I, e, da LC nº 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CELSO FELIPE DE ARAUJO (RECORRENTE)
NILZO ANTONIO RODA DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19501
716
14/11/2020 19:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.164

RECURSO ELEITORAL 0600048-19.2020.6.16.0174 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: CELSO FELIPE DE ARAUJO
- OAB/PR20732
ADVOGADO: NILZO ANTONIO RODA DA SILVA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO. CRIME CONTRA FÉ PÚBLICA.
RECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
CUMPRIMENTO DA PENA EM 2019. INÍCIO DE
CONTAGEM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE 8
ANOS. NÃO PROVIDO.
Está inelegível o pretendente à candidatura que foi
condenado por crime contra a fé pública, que não se
caracteriza como de menor potencial ofensivo, à pena
de reclusão que, embora já tenha sido extinta pelo
cumprimento, ainda não decorreu o prazo de 8 (oito)
anos desta decisão.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 19501716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419140886200000018887742
Número do documento: 20111419140886200000018887742

Trata-se de pedido de registro de candidatura de CELSO FELIPE DE ARAUJO,
para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 90456, pelo Partido Republicano da
Ordem Social (90 - PROS), no Município de CURITIBA.
Publicado o edital, o Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação alegando
inelegibilidade do candidato, sob o fundamento de que encontra-se inelegível, vez que foi
condenado à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto e 10 dias-multa, em decisão que
transitou em julgado pela prática do delito previsto no artigo 311 do Código Penal (adulteração
de sinal identificador de veículo automotor - crime contra a fé pública). Invocou a aplicação da
regra do artigo 14, § 9o da CF/88 cumulado com o artigo 1o, inciso I, alínea ́e ́da LC 64/90,
com a redação da LC n. 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Por sentença, o juízo a quo julgou procedente a impugnação e indeferiu o registro
de candidatura.
Irresignados, o requerente interpôs Recurso Eleitoral aduzindo que a hipótese de
inelegibilidade é inconstitucional por violar o princípio democrático; tem quase 60 anos de idade
e foi condenado a multa de R$ 241,00, invoca o princípio da razoabilidade; aduz ser crime de
menor potencial ofensivo. Ao final, pugna pela reforma da sentença e consequente deferimento
do registro.
Contrarrazões pelo Ministério Público pugnando pela manutenção da sentença.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 19/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 22/10/2020.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
De acordo com o Ministério Público Eleitoral o recorrente está inelegível, por
aplicação do art. 1º, inciso I, alínea 'e' da Lei Complementar nº 64/90, em razão de condenação
à pena de 03 anos de reclusão, em decisão que transitou em julgado pela prática do delito
previsto no art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor -
crime contra a fé pública).
Eis o dispositivo:
Num. 19501716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419140886200000018887742
Número do documento: 20111419140886200000018887742

A r t .
1 º
S ã o
i n e l e g í v e i s :
I
-
p a r a
q u a l q u e r
c a r g o :
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
c u m p r i m e n t o
d a
p e n a ,
p e l o s
c r i m e s :
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público.
Segundo consta dos autos, o recorrente efetivamente foi condenado à pena de 03
anos de reclusão, em regime aberto pela prática do crime descrito no art. 311, caput do Código
Penal, cuja sentença transitou em julgado em 22/06/2015 e a extinção da punibilidade pelo
cumprimento ocorreu em 08/08/2019.
É certo, portanto, que o crime pelo qual foi condenado subsome-se à norma
transcrita e não decorreu o prazo de inelegibilidade de 8 anos.
Não encontra guarida a argumentação da inconstitucionalidade da aplicação da
Lei Complementar nº 135/10. Com efeito, o STF, julgando as ADC's 29 e 30 e ADI 4.578 fixou
a constitucionalidade do mencionado diploma, bem como de sua aplicação a fatos ocorridos
antes de sua vigência:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2016.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
PREFEITO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, ‘e’ DA LC 64/90. APLICAÇÃO DA LC 135/2010 A FATOS
ANTERIORES. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRRETROATIVIDADE
DAS LEIS. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTE. ADCs 29 E 30 E
ADI 4.578. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo
Tribunal Federal firmou entendimento de que as modificações trazidas pela LC 135/2010 são
aplicáveis a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência (sejam eles condenações criminais,
cíveis ou eleitorais), sem que isso importe ofensa ao direito adquirido, à coisa julgada ou à
irretroatividade legal (Precedente: ADCs 29 e 30 e ADI 4.578, Tribunal Pleno, rel. Min. Luiz
Fux, DJe 29/06/2012). 2. O Tema 860 da sistemática da repercussão geral, cujo
recurso-paradigma é o RE-RG 929.670, ainda pendente de julgamento, refere-se
especificamente à “possibilidade de aplicação do prazo de 8 anos de inelegibilidade por
abuso de poder previsto na Lei Complementar 135/2010 às situações anteriores à referida lei
em que, por força de decisão transitada em julgado, o prazo de inelegibilidade de 3 anos
aplicado com base na redação original do art. 1º, I, d, da Lei Complementar 64/1990 houver
sido integralmente cumprido”. Não há, portanto, semelhança com a hipótese dos autos, na
qual se indeferiu pedido de registro de candidatura por força da inelegibilidade prevista no art.
1º, I, “e”, da LC 64/90. 3. Eventual modificação da jurisprudência do STF, sinalizada pelo
reconhecimento de repercussão geral no RE 929.670, estaria limitada especificamente à
hipótese de inelegibilidade da alínea “d” do art. 1º, I, da LC 64/90. 4. Agravo regimental a que
s e
n e g a
p r o v i m e n t o .
[RE 1028574 AgR, Rel: EDSON FACHIN, DJe-01-08-2017]
Na mesma esteira não se sustentam os argumentos do recorrente quanto à
inaplicabilidade da hipótese de inelegibilidade em razão de sua avançada idade e por se tratar
de crime de menor potencial ofensivo.
Num. 19501716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419140886200000018887742
Número do documento: 20111419140886200000018887742

Com efeito, a norma não traz hipótese de inaplicabilidade ou detração do prazo
de inelegibilidade em razão da idade, como ocorre no direito penal. Além disso,
caracterizam-se como crimes de menor potencial ofensivo aqueles descritos no art. 61 da Lei
9.099/95, aferidos de acordo com a pena abstratamente cominada ao delito, inaplicável, assim,
ao art. 311 do CP, cuja pena parte do mínimo de 3 (três) anos.
Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta
Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2
(dois) anos, cumulada ou não com multa.
Por fim, não há como afastar a inelegibilidade sob o argumento de que o
recorrente foi condenado a multa em valor diminuto. Em verdade, a condenação foi à pena de
reclusão por três anos e multa, substituída por restritiva de direitos e multa. Assim,
enquadra-se na hipótese de aplicação da Súmula TSE nº 61:
O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990
projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade,
restritiva de direito ou multa.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600048-19.2020.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: CELSO FELIPE DE ARAUJO - Advogado do
RECORRENTE: NILZO ANTONIO RODA DA SILVA - PR20732 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19501716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419140886200000018887742
Número do documento: 20111419140886200000018887742